Tribunal: STF
Processo: AI 485650
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.      MATÉRIA 
   TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONTROVÉRSIA 
   DIRIMIDA CENTRALMENTE À LUZ DO EXAME DE CLÁUSULAS 
   CONTRATUAIS.
1. Caso em que entendimento diverso do adotado pelo
   aresto impugnado demandaria o reexame da cláusula do Estatuto da
   Fundação que condiciona o direito à complementação de 
   aposentadoria à existência de recursos financeiros. 
   Precedentes.
2. Agravo regimental desprovido.